Tribunal: STF
Processo: RE 428006
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição por fac-símile.
Lei nº 9.800/99. Original apresentado na Secretaria do STJ.
Intempestividade. Não se conhece de recurso interposto por
fac-símile fora do prazo adicional previsto no caput do art. 2º da
Lei 9.800/99, quando o original for apresentado, tempestivamente, na
 Secretaria de Tribunal diverso